Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALMIR DIAS NOVAES e FABIANA FELINTO DA SILVA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou alegação de vício de representação do exequente. Na origem, BANCO BRADESCO S/A ajuizou execução por quantia certa em desfavor dos recorrentes. Após quatro anos e seis meses da primeira manifestação dos executados nos autos, requereram ao juízo o reconhecimento de suposta nulidade por vício de representação do credor e que teria ocorrido em 04/08/2015. Alegaram que a procuração outorgada pelo credor permitia o substabelecimento “sempre com reservas” e especificação da finalidade a que se destinariam, ficando vedados poderes indeterminados ou genéricos. O juízo facultou ao exequente a regularização do suposto vício, sobrevindo a juntada de novo substabelecimento (ID 149939914). Não obstante, os executados reiteraram que o novo substabelecimento também não atenderia à necessidade de especificar os poderes e requereram ao juízo a extinção do processo. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo reputou válido o substabelecimento e determinou o prosseguimento do processo. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos de que o substabelecimento juntado não atende à prescrição anterior. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para extinguir o processo por vício de representação do autor. Preparo regular sob ID 44913344. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pleito de regularização da representação processual da parte exequente (ID. 137400076), visto que o pedido já fora apreciado ao ID. 130367009. Ressalto, no mais, que o exequente acostou aos autos substabelecimento (ID. 149939914), o qual elenca os poderes específicos para atuação dos seus patronos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O processo civil moderno não coaduna com posturas procrastinatórias e desarrazoadas, ou que a parte proceda de modo temerário ao suscitar incidentes infundados. Nesse contexto, é assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019, g.n.) Em consulta aos autos, verifica-se que o suposto vício data de 04/08/20215, ocasião em que protocolada manifestação pelo credor e requerida a juntada do termo de substabelecimento “genérico” e sem especificar os poderes conferidos no respectivo instrumento (ID 31279919). Após essa manifestação, os executados, ora agravantes, compareceram aos autos pela primeira vez em 08/09/2017 e nada alegaram sobre o suposto vício. Durante a regular tramitação, manifestaram-se nos autos por outras oito oportunidades e em nenhuma delas houve arguição de nulidade: 1a manifestação: 08/09/2017, ID 31280075; 2a manifestação: 24/04/2018, ID 31280145; 3 a manifestação: 06/07/2018, ID 31280174; 4 a manifestação: 21/08/2019, ID 42783243; 5 a manifestação: 16/10/2019, ID47337907; 6 a manifestação: 30/06/2020, ID 66545139; 7 a manifestação: 06/08/2021, ID 99608130; 8 a manifestação: 26/10/21, ID106994667; 9 a manifestação: 09/02/2022, ID 115029692. Somente aos 29/03/2022, em sua décima manifestação e quando já se encaminhava para a alienação judicial dos bens penhorados, os executados arguiram a suposta nulidade e sem qualquer justificativa para a omissão durante toda a tramitação do processo. De igual modo, não se apontou qual seria o prejuízo efetivo para os devedores, na medida em que as restrições ou condições fixadas para se efetiva o substabelecimento foram no interesse do credor/mandante e de modo a conferir maior segurança, respeito à fidúcia e responsabilidade junto à si do primeiro mandatário. Importa salientar que a execução foi ajuizada em 2009 e até o momento o credor aguarda solução para a satisfação do seu crédito. A conduta processual vai de encontro aos princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo. Feita essa digressão, quanto ao mérito, não se verifica a probabilidade do direito que autorize a concessão do efeito suspensivo. A procuração outorgada pelo exequente a seus advogados contém a seguinte observação quanto à possibilidade de substabelecimento: “Os poderes da presente procuração poderão ser substabelecidos, sempre com reservas a pessoa legalmente habilitada, e deverão especificar o objeto a que se destina, vedados assim os substabelecimentos para uso indeterminado ou genérico.” Ao ser intimado pelo juízo a regularizar a representação processual, o agravado anexou substabelecimento em que especificou os poderes delegados: “Propor quaisquer medidas necessárias à defesa dos direitos e interesses do outorgante no processo em questão, seja de forma extrajudicial ou judicial, inclusive com atuação em ações contrárias e recursos relacionados que estiverem em toda e qualquer instância ou tribunal. Solicitar documentos particulares, requerer o que for necessário em qualquer repartição pública. Transigir, desistir, conciliar, celebrar acordos, em juízo ou fora dele, firmar termos e compromissos, assinar cartas de preposição e representar o outorgante em qualquer venda judicial de bens pertencentes aos seus devedores, ou de bens hipotecados ou penhorados ou que, por qualquer outra forma, estejam garantindo créditos ao outorgante.” Por fim, o advogado constituído na procuração originária ratificou todos os atos anteriores, conforme se verifica na petição de ID 132392624: “Por mais, sabe-se que a irregularidade na representação processual pode ser sanada a qualquer tempo a fim de afastar qualquer vicio aos atos pelos advogados Daniel Eduardo Alves Ferreira e Mylnen Cristine Borges A. Maneta, o cujo patrono - Dr. José Walter de Sousa Filho, OAB/DF 3.394 e a Dra. Maria Angélica de Sousa Filho, OAB/DF 3.393 ratificam todos os atos realizados até então.” A ratificação sana eventuais irregularidades anteriores, conferindo validade aos atos já praticados, a teor do art. 662, do Código Civil: “Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator